Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento da carência, quando constatada a natureza emergencial do atendimento, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF).
2. O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, de modo que deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução.
3. Agravo de instrumento não provido.